Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705506-28.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: LEONARDO PAZ DE LIMA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por GOL LINHAS AÉREAS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito